Tribunal: STF
Processo: RE 1550073
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TENTATIVA DE FUGA. BUSCA PESSOAL E PRISÃO 
EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 25.10.2023, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo recorrente, apenas para “afastar a 
causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, redimensionando-se as penas aplicadas (...) para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa” 
(e-doc. 165), mantendo-se a condenação do recorrente, proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Cabreúva/SP, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, ao considerar válida a busca pessoal 
nele efetuada pelos guardas municipais, no Processo n. 1500086-33.2023.8.26.0569. O acórdão recorrido da Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “Apelação criminal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Recurso da Defesa – Preliminares – Justiça gratuita – Benesse que deverá ser pleiteada em sede de execução – Concessão do direito de apelar em liberdade – Descabimento – Decisão do juízo de origem suficientemente fundamentada – Justificada a necessidade da manutenção da custódia cautelar – Nulidade da busca pessoal realizada por guardas municipais – Impossibilidade – Agentes que podem agir na prevenção da prática de crimes – Preliminares afastadas – Mérito – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Subsidiariamente requer a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06; o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11343/06; a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06; a fixação do regime inicial semiaberto; e a redução da pena de multa ou desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Depoimentos das testemunhas coerentes e sem desmentidos, corroborados pelos demais provas coligidas nos autos – Delito de tráfico bem caracterizado – Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda Fase – Ausentes agravantes e atenuantes – Terceira fase – Acolhido o pleito de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06 ante a ausência de comprovação de sua incidência nos autos – Impossibilidade de aplicação da figura do tráfico privilegiado ante à quantidade e natureza nefasta do entorpecente – Mantido o regime inicial fechado diante da gravidade do delito aliada à quantidade e natureza da droga – Pena de multa fixada no patamar mínimo – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – Ausência dos requisitos previstos no 
art. 44, do CP – Recurso parcialmente provido” (fls. 2-3, e-doc. 165).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do recorrente alega ter a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado o art. 144 da Constituição da República (e-doc. 175).



    Assinala que “a busca pessoal não autorizada foi realizada por guardas municipais, em evidente desvio de função constitucional. Note-se que, compatibilizando-se com o art. 144 da CRFB, o art. 244 do CPP dispõe que a busca pessoal apenas prescinde de mandado nos casos de existência de fundadas suspeitas ou no curso de prisão ou busca domiciliar” (fl. 7, e-doc. 175). 



    Sustenta que “a prisão do [recorrente] deu-se a partir de abordagem feita por Guardas Civis Municipais, sem que houvesse investigação prévia ou ciência prévia acerca da prática de crime” (fl. 8, e-doc. 175). 



    Assevera que “não se está negando o direito garantido a toda e qualquer pessoa, o que inclui os guardas municipais, de realizar a prisão de qualquer um que seja flagrado praticando crime. Contudo, guardas municipais não podem abordar e revistas pessoas para verificar se praticaram ou estão praticando algum crime” (fl. 10, e-doc. 175).



    Conclui que, “diante do exposto e pela manifesta ilegalidade trazida, a solução cabível era a declaração de nulidade do processo desde o início. (...) Como decorrência lógica da ilicitude da prova de materialidade, bem como da ilicitude por derivação dos depoimentos dos guardas e da prova pericial, deveria ser o réu absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou trancado o processo” (fl. 14, 
e-doc. 175).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário recebido e julgado procedente, para que seja cassada a condenação e declarada a nulidade ab initio, ou para que seja absolvido o recorrente, pela ausência de prova válida de materialidade delitiva” (fl. 14, e-doc. 175).



    3. Em 11.11.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Francisco Bruno, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo recorrente (e-doc. 183).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de contrariedade ao art. 144 da Constituição da República, para que seja cassado o acórdão recorrido da Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, com a consequente declaração de nulidade do processo desde o início, pela alegação de atuação indevida dos guardas municipais na abordagem e na busca pessoal realizada no recorrente, ou que seja absolvido, pela alegação de ausência de provas válidas relativas ao crime de tráfico de drogas.



    6. Em 28.4.2023, o recorrente foi condenado pelo juízo da Vara Única da comarca de Cabreúva/SP, no Processo n. 1500086-33.2023.8.26.0569, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas cometido nas imediações de parque municipal), às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, nestes termos:



    “DANILO HONORATO VIANA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas dos artigos 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III (proximidades do Parque Dona Palmira Monteiro), ambos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 14 de janeiro de 2023, por volta das 19 horas e 30 minutos, na Rua Turquia, nº 99, Vilarejo, nas proximidades da Adega do Alemão e do Parque Dona Palmira Monteiro, nesta cidade e comarca de Cabreúva/SP 
(fls. 93/95):



    ‘(...) trazia consigo, para fins de tráfico, 15 invólucros plásticos contendo 41,87g (quarenta e um gramas e oitenta e sete decigramas) de tetrahidrocannabinol, vulgarmente conhecida como ‘maconha’, 32 invólucros plásticos contendo 3,94g (três gramas e noventa e quatro decigramas) de cocaína, na forma de ‘crack’, e 26 microtubos plásticos do tipo eppendorfs contendo 5,2g (cinco gramas e dois decigramas) de cocaína. (...)



    Segundo se apurou, na data e local dos fatos, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, diversas substâncias entorpecentes. Nesta ocasião, o denunciado estava na companhia de Marcos, que ali estava para efetuar a compra de drogas para consumo.



    Ocorre que o denunciado, segurando ‘algo’ na mão (certamente, drogas), e Marcos foram visualizados por guardas municipais que estavam em patrulhamento pelo local. Ao notar a presença dos guardas, o denunciado rapidamente escondeu o que possuía no bolso de sua vestimenta e, em seguida, juntamente com Marcos tentaram sair apressadamente do local, mas acabaram sendo detidos pelos guardas.



    Em revista pessoal ao denunciado, os guardas localizaram, no bolso de sua vestimenta, 15 porções de ‘maconha’, 32 porções de ‘crack’ e 26 eppendorfs de cocaína, além da quantia de R$ 240,00 em notas diversas. Ao ser questionado informalmente, não soube explicar a origem dessa quantia em dinheiro e alegou ser usuário.



    Em revista pessoal a Marcos, os guardas localizaram, no bolso da vestimenta dele, 6 porções de ‘maconha’ e 4 epperdorfs de cocaína, além da quantia de R$ 3,00. Ao ser questionado informalmente, alegou ser usuário de drogas’. (...)



    Por sua vez, o [guarda municipal] SÍLVIO ANASTÁCIO DA SILVA, em solo policial afirmou (fls. 9):



    ‘Não é testemunha da venda de entorpecentes, porém é partícipe da equipe da Guarda Municipal e é testemunha sim que quando em patrulhamento preventivo comunitário pelos próprios municipais e ao transitar pela Rua Turquia próximo ao numeral 99 que fica próximo ao parque municipal da família intitulado PARQUE DONA PALMIRA MONTEIRO, visualizamos um individuo que aparentou ‘esconder’ algo no bolso e foi abordado, sendo identificado como DANILO HONORATO VIANA, e no bolso direito da bermuda foram localizadas 15 porções aparentando maconha, 32 porções aparentando crack e 26 porções aparentando cocaína e o valor de R$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais) em notas diversas. Questionado, DANILO disse que é usuário de drogas. Com MARCOS JUNIOR ALVES AMBROSIO, que estava junto, no bolso da blusa foram localizadas 6 porções aparentando maconha, 4 porções aparentando cocaína e R$ 3,00 (três reais). (...)’



    O referido [guarda municipal Sílvio Anastácio da Silva], ouvido em juízo, reiterou as suas declarações de fls. 9 e acrescentou:



    ‘Que me recordo do flagrante; que foi o [guarda municipal] Siqueira quem procedeu à revista do acusado e eu revistei o Marcos; que estava presente durante a revista do acusado, embora não o tenha revistado; (...) que eles disseram que eram usuários; que eles estavam lado a lado, sendo que o [agravante] Danilo estava com uma embalagem na mão e a escondeu no bolso e foi isso que motivou a abordagem; que Marcos foi abordado porque eles estavam juntos’. (...)



    Pois bem, a versão apresentada pelos guardas municipais merece crédito, posto que devidamente corroborada pelas provas produzidas nos autos, não havendo qualquer suspeita de que tenham faltado com a verdade” (fls. 1-4, e-doc. 114).



    7. Em 25.10.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500086-33.2023.8.26.0569, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em relação à legalidade da prisão efetuada pelos agentes municipais, manteve a condenação do recorrente, imposta pelo juízo sentenciante, ao considerar válidas a busca pessoal e sua prisão efetuadas pela Guarda Municipal. Confiram-se trechos do voto condutor da Relatora, Desembargadora Fátima Vilas Boas Cruz:



    “De início, como se sabe, os guardas municipais integram os quadros funcionais do Município, cujo desempenho básico é a defesa do patrimônio público municipal. Em uma atuação secundária, cabe aos guardas municipais a defesa da população local, compreendida na repressão de atos criminosos danosos aos cidadãos. E, se assim não agissem, responderiam na forma do art. 13, § 2º, ‘a’, do Código Penal, por omissão imprópria, posto que a lei os obriga ao dever de cuidado, proteção e vigilância.



    Ademais, a preservação da ordem pública é responsabilidade de todos, sendo conferido aos Órgãos de segurança o dever legal. Desta forma, pode a Guarda Municipal prender quem estiver em flagrante delito, bem como recolher todos os instrumentos utilizados na prática da infração penal, a fim de que melhor subsidie a apuração dos fatos, nisto incluída a revista pessoal e o recolhimento do material dispensado pelo acusado. (...)



    Convém ainda trazer à baila recente entendimento assentado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘as guardas municipais são reconhecidamente órgãos de segurança pública e aquelas devidamente criadas e instituídas integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)’, conforme decisão proferida no julgamento da ADPF n. 995/DF, realizado em, 25/8/2023, que considerou procedente a ação, ‘para, nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública’.



    Assim, restou claro nos autos a lisura da atuação dos guardas civis, que não realizaram nenhuma atividade investigativa in casu, ao revés, enquanto faziam patrulhamento preventivo por pontos municipais visualizaram o réu, acompanhado de outro indivíduo, em frente ao estabelecimento ‘Adega do Alemão’ e perceberam que ele, quando avistou a equipe, apressadamente escondeu o que tinha na mão em um de seus bolsos, bem como que na sequência ambos teriam começado a andar apressadamente na direção contrária, o que ensejou fundada suspeita. Só então foi abordado e submetido à busca pessoal que culminou na localização da considerável quantidade de drogas apreendida nos autos, no bolso da bermuda do recorrente. Desta forma, os guardas colaboraram com a segurança pública e contribuíram com a paz social” (fls. 10-13, e-doc. 165).



    8. É incontroverso caber à Guarda Municipal a proteção de bens, serviços e instalações nos Municípios, conforme previsto no § 8º do 
art. 144 da Constituição Federal.



    Na espécie, não se discutem os limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações no Município, matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no Recurso Extraordinário n. 608.588, Tema 656, Relator o Ministro Luiz Fux. 



    A controvérsia trazida pela defesa do recorrente limita-se à legalidade da prisão em flagrante efetuada por guardas municipais pelo crime de tráfico de drogas praticado em via pública.



    9. Pela conclusão das instâncias ordinárias, é incontroverso que os guardas municipais, durante patrulhamento de rotina em vias públicas, visualizaram o recorrente, com outro indivíduo, em frente a estabelecimento comercial. Ao avistar os agentes, ele escondeu algo que portava na mão e saiu andando, com pressa, na direção oposta, o que resultou na suspeita de que estava em posse de algo ilícito. Nesse momento foi abordado e revistado pelos guardas municipais, tendo sido encontrados “15 invólucros plásticos contendo 41,87g (quarenta e um gramas e oitenta e sete decigramas) de tetrahidrocannabinol, vulgarmente conhecida como ‘maconha’, 32 invólucros plásticos contendo 3,94g (três gramas e noventa e quatro decigramas) de cocaína, na forma de ‘crack’, e 26 microtubos plásticos do tipo eppendorfs contendo 5,2g (cinco gramas e dois decigramas) de cocaína” (fl. 1, e-doc. 114).



    Nos termos do exposto pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da apelação criminal interposta pelo recorrente, “pode a Guarda Municipal prender quem estiver em flagrante delito, bem como recolher todos os instrumentos utilizados na prática da infração penal, a fim de que melhor subsidie a apuração dos fatos, nisto incluída a revista pessoal e o recolhimento do material dispensado pelo acusado” (fl. 10, e-doc. 165). Assim, “enquanto faziam patrulhamento preventivo por pontos municipais visualizaram o réu, acompanhado de outro indivíduo, em frente ao estabelecimento ‘Adega do Alemão’ e perceberam que ele, quando avistou a equipe, apressadamente escondeu o que tinha na mão em um de seus bolsos, bem como que na sequência ambos teriam começado a andar apressadamente na direção contrária, o que ensejou fundada suspeita. Só então foi abordado e submetido à busca pessoal que culminou na localização da considerável quantidade de drogas apreendida nos autos, no bolso da bermuda do recorrente” (fl. 13, e-doc. 165).  



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    10. Na espécie, a prisão deu-se em flagrante, tendo sido efetuada pela Guarda Municipal, como poderia ser por qualquer do povo. Portanto, não se há cogitar do rol de atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República) daquele órgão, pois essa prerrogativa/dever é ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL: VALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.500.165-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Atuação da guarda civil municipal. Prisão em flagrante. Acórdão recorrido compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP’ (RE 
nº 1.282.774/SP-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. do ac. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/22). (...)



    4. A decisão ora atacada não merece reparos, porquanto seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.530.750-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, 
conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos – um conhecido ponto de tráfico de drogas – para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.485.776-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    Confiram-se, também, os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    Assim, pelo que se tem no processo, não há comprovação de ilegalidade manifesta na ação dos guardas municipais, pois as razões para a abordagem e a prisão em flagrante do recorrente foram devidamente justificadas e poderiam ter sido efetuadas por qualquer pessoa.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário 
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora